Tribunal: TJMT
Processo: 1026586-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026586-74.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), SERGIO MENEGUEL - CPF: 635.670.759-34 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – DECISÃO CONSTRITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÕES POR FATOS ANTIGOS – PENAS EXTINTAS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DESPROPORCIONAL – ARESTO DO STJ – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – VALORAÇÃO – PREMISSA DO STJ – DECISÃO DO TJCE –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

As reiterações delitivas indicadas pelo juiz da causa referem-se a crimes antigos, cujas penas foram extintas pelo cumprimento integral, a demonstrar que a
“medida extrema que não se mostra concretamente necessária ou proporcional”
(STJ, RHC no 115283/MG).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, sob pena de configurar constrangimento ilegal (STJ, AgRg no HC no 557.501/SP).

“Não obstante o paciente seja reincidente [...], a punibilidade foi-lhe declarada extinta pelo cumprimento integral da pena unificada [...], a natureza do crime, praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, e a quantidade inexpressiva de entorpecentes apreendidos não autoriza a imposição da medida cautelar extrema, portanto, reveste-se de total plausibilidade a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal”
(TJCE, HC no 0639814-59.2022.8.06.0000).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as quantidades de drogas apreendidas e os predicados pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STJ, HC no 533.436/RS; HC no 540.217/SC).

Ordem concedida parcialmente
para substituir a prisão preventiva por
medidas cautelares.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1026586-74.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE:

DR. ALEXANDRE IVAN HOUKLEF

PACIENTE:

SERGIO MENEGUEL

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
SERGIO MENEGUEL
contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (PJe 1004234-98.2023.8.11.0008), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de

receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – art. 180, c/c art. 311, ambos do CP – (fls. 272/275-ID 155480151).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2) “
possui residência fixa, e, ainda, trata-se de crime sem violência ou grave ameaça, e que a pena não é superior a 4 anos”
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória (ID 189719177), com documentos (ID 189719178 ao ID 189719185).

O pedido liminar foi indeferido (ID 190728158).

O Juízo singular prestou informações (ID 191191659).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPRESCINDÍVEL PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SE EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DISTINTAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(
Gill Rosa Fechtner
, procurador de Justiça – ID
193066682
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 29.10.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público em primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“Na presente hipótese, constatam-se a presença dos pressupostos necessários para a manutenção da segregação cautelar do flagranteado.

Com efeito, no presente caso, mesmo em sede de cognição sumária, verifica-se existir prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, especialmente pelo que consta nos autos, notadamente pelo Autode Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e pelas declarações dos policiais que conduziram o flagrante, materializando assim, o fumus comissi delicti.

De outro norte, quanto ao periculum libertatis, constata-se dos antecedentes criminais do flagranteado que o agente respondeu a vários outros processos, envolvendo-se reiteradamente em crimes (ID. 133094650).

Não se olvida, conforme precedentes do STF, que se o agente não puder ser considerado reincidente, diante do transcurso de lapso superior a 05 (cinco) anos (art. 64, I, do CP), a existência de condenações anteriores a este marco temporal não pode caracterizar maus antecedentes (Precedente do STF), todavia não é o caso dos autos, conforme documento de ID. 133094650.

Nesta hipótese, portanto, a segregação se justifica como garantia da ordem pública. Explico.

Por garantia da ordem pública, entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o agente representa para a sociedade, e ainda na gravidade concreta do crime.

Neste sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, onde a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (STJ - HC 526.870/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).

Ademais, o decreto da prisão preventiva não se presta apenas para prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também para acautelar o meio social e resguardar a própria credibilidade da Justiça, em face do crime e sua repercussão.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do(s) autuado(s) SERGIO MENEGUEL, qualificado nos autos.”
(Silvio Mendonça Ribeiro Filho, juiz de Direito- fls. 8/11-ID 133097229)

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa do paciente, o qual
“respondeu a vários outros processos, envolvendo-se reiteradamente em crimes”.

De fato, o paciente respondeu ações penais por roubo (4293-94.2006.811.0042), receptação simples (no 3187-34.2005.811.0042) e receptação qualificada (no 302-90.2009.811.004), conforme Relatório de Antecedentes Criminais (PJe 1004234-98.2023.8.11.0008), além de ter cumprido pena definitiva por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (SEEU 0001307-64.2014.8.25.0086) e furto (SEEU 0393263-78.2012.8.05.0001), nos Estados de Sergipe e Bahia, respectivamente.

Todavia,
as reiterações delitivas indicadas pelo juiz da causa referem-se a fatos praticados nos anos de 2002 e 2009 (ID 189719185), cujas penas foram extintas em 20.7.2022 (SEEU no
0001307-64.2014.8.25.0086
), a demonstrar que a medida constritiva não se apresenta “
necessária ou proporcional
” (STJ, RHC no 115283/MG – Relatora Mina. Laurita Vaz – 4.8.2020).

Note-se que o paciente tem endereço certo [rua Manoel Cavalcante Proença, no 414, bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT] e exerce ocupação lícita como “motorista de caminhão” (PJE 1004234-98.2023.8.11.0008 – ID 133094304).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, sob pena de configurar constrangimento ilegal (STJ, AgRg no HC no 557.501/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca- 2.6.2020).

Em situação semelhante, o e. TJCE assim decidiu:

“
N
ão obstante o paciente seja reincidente [...], a punibilidade foi-lhe declarada extinta pelo cumprimento integral da pena unificada [...], a natureza do crime, praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, e a quantidade inexpressiva de entorpecentes apreendidos não autoriza a imposição da medida cautelar extrema, portanto, reveste-se de total plausibilidade a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal
.” (HC no 0639814-59.2022.8.06.0000 – Relator: Des. Marlúcia de Araújo Bezerra – 13.12.2022).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva e os predicados pessoais do paciente [endereço certo e ocupação lícita], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as demais medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023